Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742437-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por CEAM BRASIL – PLANO DE SAÚDE LIMITADA e por EASYPLAN ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS LTDA. contra sentença (ID 74869051) da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela segunda apelante, julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) condenar a ré ao pagamento da multa contratual compensatória prevista no item 4.7 do Termo Aditivo de págs. 1/7 do ID 213004599, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora a serem calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024), incidentes a partir da notificação de ID 213006622; e b) condenar a ré a pagar à autora, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora a serem calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), ambos a partir dessa sentença, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024). Em virtude da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo ao réu o pagamento de 70% (setenta por cento) daquelas mesmas verbas. De outra parte, considerando o valor da condenação, entendo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito ocasionaria a percepção de verba exorbitante. Desse modo, ao magistrado cumpre a observância das peculiaridades do caso concreto, considerando o trabalho dos advogados, o tempo de duração do processo até a prolação da sentença, cerca de 8 (oito) meses, atentando-se aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear a fixação dos honorários, de modo que não deve ser admitido critério puramente objetivo para o seu arbitramento (...) Assim, fixo os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.” Em suas razões (ID 74869055), CEAM BRASIL – PLANO DE SAÚDE LIMITADA suscita preliminarmente: 1) impedimento do advogado da autora, pois já prestou serviços profissionais anteriormente à Ceam Brasil; 2) cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova oral pelo juízo. No mérito, sustenta que: 1) antes da apelante estruturar o sistema para atendimento dos beneficiários através da rede complementar Cassi e autorizar as vendas, a administradora apelada iniciou, de maneira indevida, a oferta da rede complementar CASSI aos beneficiários, o que configurou “venda errônea do produto”; 2) não houve demonstração de prejuízo à apelada, de modo que não pode haver condenação; 3) a apelada atrasou constantemente os pagamentos e é inadimplente desde junho de 2024; 4) não houve descumprimento contratual, pois em momento algum os beneficiários da apelante ficaram desassistidos, já que os serviços não foram interrompidos; 5) a aplicação integral da multa de R$ 5.000.000,00 extrapola a razoabilidade, pois a apelada “comercializou produtos mesmo diante das notificações da Apelante para que não o fizesse, violando frontalmente o dever de boa-fé contratual.”; 6) nos termos do art. 476 do Código Civil, a parte inadimplente não pode exigir a execução do contrato enquanto não sanar a própria mora; 7) não houve ato lícito a ensejar danos morais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 74869053). Contrarrazões apresentadas (ID 74869066). Já a EASYPLAN ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS LTDA., em suas razões (ID 74869059), alega que: 1) há vinculação obrigatória da rede hospitalar GAMA aos produtos comercializados pela apelante no âmbito do Projeto Rede Gama; 2) a cláusula penal prevista nos instrumentos contratuais firmados entre as partes tem natureza “não compensatória”; 3) também deve ser reconhecido o direito à reparação por perdas e danos; 4) os danos morais devem ser majorados, de modo a refletir a gravidade da conduta da apelada; 5) os honorários sucumbenciais devem ser adequados aos parâmetros legais do art. 85, §2o, do CPC, ao Tema Repetitivo 1.076 do STJ, e com condenação exclusiva da apelada nos ônus de sucumbência. Ao final, requer o deferimento de pedido liminar de arresto cautelar para garantir o pagamento da condenação (R$ 5.050.000,00) pela Ceam Brasil. Subsidiariamente, a requisição dos extratos bancários da apelada, diante de ausência de informações financeiras no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Pede também a concessão de tutela de evidência para expedição de ofício à ANS para ter conhecimento da ação e da atual situação econômica da apelada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais. Preparo recolhido (ID 74869058). Contrarrazões apresentadas (ID 74869068). É o relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza cautelar tem por finalidade assegurar a eficácia da demanda cognitiva e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para garantia do direito (art. 301 do Código de Processo Civil - CPC). Todavia, é indispensável apresentar evidências de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido cautelar. O arresto é providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e se tornar insolvente, a fim de frustrar futura execução. A Easyplan alega que “As demonstrações contábeis públicas disponibilizadas pelo site da ANS indicam que a APELADA pode estar omitindo informações relevantes ao órgão regulador, tendo em vista que as informações contábeis referentes ao 4o trimestre de 2024 e ao 1o trimestre de 2025 constam “EM BRANCO”. Todavia, a alegação ou mesmo a apresentação dos prints das demonstrações contábeis em branco não são suficientes para atestar que a Ceam Brasil não tenha condições financeiras para arcar com a condenação ao final do processo. A constrição cautelar do patrimônio do devedor exige maiores provas do comprometimento/insuficiência dos recursos financeiros e da dissipação desse patrimônio. O bloqueio sobre contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos financeiros é medida excepcional. A pretensão cautelar, bem como o pedido subsidiário de requisição dos extratos bancários da apelada, demandam análise de questões que só podem ser avaliadas após dilação probatória, que deverá ser realizada, caso haja interesse, em ação própria, de modo a impossibilitar seu exame por meio do recurso de apelação. Quanto ao pedido de tutela de evidência, os argumentos apresentados pela apelante não caracterizam evidência que implique necessidade de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para conhecimento da ação. A concessão de tutela de evidência se limita às hipóteses do art. 311 do CPC, relacionadas com o abuso de direito (inciso I) e com situações comprovadas por prova documental e de que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (incisos II a IV). Neste momento processual, não há provas da intenção do devedor de se desfazer de seu patrimômio, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Com essas considerações, INDEFIRO as tutelas provisórias recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator